Tribunal: TJMT
Processo: 1013868-16.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
AGRAVANTE: SENE MIRANDA FIGUEIREDO
AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por Sene Miranda Figueiredo, nos autos da Ação Previdenciária de Concessão de Auxílio-Acidente por Acidente de Trabalho no 0035261-95.2015.811.0041, contra a decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, declinou da competência, em favor de uma das Varas da Seção Judiciária da Justiça Federal do Estado de Mato Grosso.
Assegura que, foram opostos embargos de declaração para suprir omissão relativa ao caráter acidentário da demanda, cujo pedido e causa de pedir determinam a competência até o julgamento final, que foram rejeitados sem enfrentamento da questão.
Assevera que, a decisão declarando a incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar a causa e determinando a remessa dos autos à Justiça Federal não pode prevalecer.
Afirma que o art. 43 do Código de Processo Civil, determina a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial e nas ações acidentárias a competência se determina a partir do pedido e causa de pedir, mantendo-se até julgamento final.
Sustenta que, que a competência se prorroga até o julgamento final da lide e, caso o julgador afaste a configuração do nexo causal, a hipótese é de improcedência do benefício acidentário e não de remessa à Justiça Federal, pois os elementos indicadores da ação não podem ser alterados após o saneador e vinculam o julgamento.
Diz que, não há que se falar em incompetência da Justiça Estadual após a instrução do processo ou em razão da natureza de autarquia federal do INSS, que não é o critério de definição de competência aplicável.
Por fim, sustenta, demonstrado o preenchimento dos requisitos para a reforma da decisão agravada, com a concessão da antecipação dos efeitos pretendidos, a fim de determinar a suspensão da decisão agravada.
Juntou documentos anexos ao arquivo virtual.
É o breve relato.
Decido.
Como consignado, pretende o Recorrente a suspensão dos efeitos da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que declinou da competência, em favor de uma das Varas da Seção Judiciária da Justiça Federal do Estado de Mato Grosso.
Para a concessão de medida liminar em sede de Recurso de Agravo de Instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores, quais sejam, a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil.
Eis o teor da decisão:
[...] compulsando os autos, constato por meio do laudo pericial de fls. 79/90, notadamente pelos quesitos no 04, formulados pelo juízo e pelo Requerido, que a enfermidade que acomete o Autor não há como afirmar se decorre de acidente de trabalho, portanto, é questão afeta à Justiça Federal, por força do disposto no art. 109, I, da Constituição Federal, em sua primeira parte, haja em vista que a matéria não se insere na exceção ali expressa. [...]Não se pode olvidar que o INSS é uma autarquia federal previdenciária e o litígio envolve a concessão de auxílio-acidente. Ademais, ressalta-se que em se tratando de incompetência absoluta, está poderá ser alegada de ofício, nos termos do art. 64, §1° do Código de Processo Civil de 2015. Verifica-se, ainda, que a incompetência absoluta é vício insanável, e por ser matéria de ordem pública não se sujeita ao instituto da preclusão, razão pela qual pode ser arguida em qualquer tempo e grau de jurisdição. Sob esta ótica, o art. 64, §1o do CPC/2015 determina que a incompetência absoluta deve ser declarada de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, devendo o feito ser remetido ao juiz competente. Diante de tais razões, declino da competência em favor de uma das Varas da Seção Judiciária da Justiça Federal do Estado de Mato Grosso. Proceda-se o cartório as devidas baixas, inclusive na distribuição, e remetam-se os autos à Justiça Federal, com as anotações de praxe.
[...]
Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores deste agravo, tenho que o pedido de efeito suspensivo formulado deve ser indeferido, pois o Agravante não logrou êxito em demonstrar a subsunção da hipótese delineada nos autos aos requisitos declinados nos dispositivos retro citados.
Isso porque, analisando detidamente os autos, verifica-se por meio do laudo pericial ao (Id. 96537977), notadamente pelos quesitos formulados pelo juízo, pelo Autor e pelo Requerido, que não há como afirmar se a enfermidade que acomete o Autor, decorre de acidente de trabalho, além de consignar:
1- O Requerente é portador de algum tipo de enfermidade/patologia? Em caso positivo desde quando?
Resposta: Sim, o autor é portador de hérnia de disco em coluna lombar degenerativa diagnosticada em 13 de janeiro de 1998, conforme exame complementar.
2- Qual é a origem da suposta enfermidade/patologia sofrida pelo Requerente?
Resposta: Doença Degenerativa.
[...]
4- Existe nexo causal entre as lesões advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo requerente? Em caso positivo, quais os elementos técnicos objetivos que podem evidenciar tal nexo de causalidade?
Resposta: Não há como afirmar. Não se aplica.
Quesitos do Autor
1- Pode-se afirmar que o trabalho de Carteiro desempenhado por vários anos (no qual precisava andar por vários quilômetros, seja a pé ou de bicicleta carregando pesos – mochila/ encomenda com cerca de 5 ou 8 kg) desencadeou as patologias que apresenta na coluna?
Resposta: Não.
2- Pode-se afirmar que o trabalho de Carteiro desempenhado por vários anos (no qual precisava andar por vários quilômetros, seja a pé ou de bicicleta carregando pesos – mochila/ encomenda com cerca de 5 ou 8 kg) pelo menos agravou, ou seja, piorou as patologias que apresenta na coluna?
Resposta: Não.
3- Pode-se afirmar que o trabalho desempenado pelo Autor, ainda que não tenha sido a causa desencadeante de suas patologias, pode, ao menos, ter atuado como concausa no surgimento das mesmas?
Resposta: Não.
Quesitos do Requerido
1- O autor é portador de algum tipo de enfermidade/patologia? Em caso positivo, desde quando (ainda que por aproximação)?
Resposta: Sim, o autor é portador de hérnia de disco em coluna lombar degenerativa diagnosticada em 13 de janeiro de 1998, conforme exame complementar apresentado.
Discussão: O autor de 59 anos é portador de hérnia de disco em coluna lombar degenerativa diagnosticada em 13 de janeiro de 1998, conforme exame complementar apresentado. [...]
Não há como afirmar o nexo causal da hérnia de disco em coluna lombar com o acidente de trabalho sofrido em 4-12-1991, em razão do CAT ilegível; ausência de relatório médico com CID, e, exame complementar da época do ocorrido. [Destaquei]
Dessa forma, conforme anteriormente relatado, da análise dos fatos trazidos na inicial, em conjunto com os documentos colacionados ao feito, especialmente o laudo pericial (Id. 96537977), não há como afirmar se a enfermidade que acomete o Autor decorre de acidente de trabalho, sendo, portanto, questão afeta à Justiça Federal, por força do disposto no art. 109, I, da Constituição Federal, em sua primeira parte, haja vista que a matéria não se insere na exceção ali expressa.
Ressalto, por oportuno, que a doença degenerativa (caso do Autor) está expressamente excluída das hipóteses em que há equiparação ao acidente de trabalho, nos termos do art. 20, § 1o, a, da Lei no 8.213/91, confira-se:
Art. 20 – Consideram-se acidente de trabalho, nos termos do artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas:
I doença profissional, assim entendida a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência social;
II - Doença do trabalho, assim entendida a adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, conteste da relação mencionada no inciso I.
§ 1o Não são consideradas como doença do trabalho:
a) a doença degenerativa;
b) a inerente a grupo etário;
c) a que não produza incapacidade;
d) a doença endêmica adquirida por segurado habitante de região em que ela se desenvolva, salvo comprovação de que é resultante de exposição ou contato direito determinado pela natureza do trabalho. [Destaquei]
Essas, as razões porque determino o processamento do recurso, sem atribuir a ele efeito suspensivo.
Isso posto, indefiro o pedido de liminar.
Comunique-se sobre esta decisão ao Juízo do feito.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 23 de agosto de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora